Tribunal: TJDFT
Processo: 0755349-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento dos valores de R$ 2.341,67 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) e de R$3.858,40, a título de indenização por danos materiais e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais. Narrou que adquiriu passagem aérea da requerida para os trechos BRASÍLIA-DF/GUARULHOS-SP/LISBOA-PT. Ressaltou que sua bagagem seria despachada em Brasília e retirada somente em Lisboa, aonde seguiria em outro voo adquirido separadamente. Pontuou que o voo que saía de Brasília/DF atrasou, o que ocasionou a perda do voo para Lisboa. Observou que foi realocada em outra aeronave, que saiu duas horas depois. Destacou que questionou a requerida quanto ao outro voo para Roma, que poderia perder em virtude do atraso. Salientou que lhe foi entregue um formulário (declaração de contingência ou negativas de embarque) com a garantia de que não teria nenhum custo adicional. Asseverou que sua bagagem foi extraviada quando da chegada em Portugal e que a demora na resolução do problema a fez perder o voo para Roma. Informou que após todo o ocorrido, tentou a realocação em outro voo para a Itália com o formulário fornecido pela requerida, contudo, foi informada que aquele documento não lhe garantia a realocação e que teria que comprar outra passagem caso quisesse embarcar. Destacou que solicitou aumento de limite para o seu gerente e efetuou a compra de nova passagem aérea no valor de R$ 3.858,40 (três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Alertou que sua bagagem só foi recuperada quatro dias e meio depois.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58999868). Foram apresentadas contrarrazões (ID 58999873).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na aplicação da convenção de Montreal e na alegação de inexistência de dano moral.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o Brasil é signatário da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/06, que regulamentou a limitação da responsabilidade. Ressaltou que o STF tem posicionamento de que as Convenções Internacionais, em especial a Convenção de Montreal, devem prevalecer sobre o Direito do Consumidor. Pontuou que o transportador não deve ser penalizado se demonstrar que adotou as medidas necessárias para evitar danos, conforme art. 19 da respectiva Convenção. Observou que a companhia aérea não pode ser responsável pelos fatos lançados nos autos, sobretudo em razão de que a Convenção de Montreal não traz a possibilidade de indenização por dano moral, inexistindo tal instituto. Afirmou que conforme o art. 29 da Convenção de Montreal, é permitida apenas indenização de caráter compensatório, não havendo o que se falar em caráter punitivo. Destacou que os fatos narrados pela autora não são aptos a ensejar danos morais, pois não houve violação ao direito da personalidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença com o afastamento integral da condenação. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Turma Recursal, que o valor da condenação seja minorado.
7. Os fatos restaram incontroversos pois não houve impugnação específica quanto aos acontecimentos. Assim, são reputados como verdadeiros.
8. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”. (STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210).
9. A bagagem da autora foi devolvida 4 (quatro) dias depois da data contratada, de forma que a requerente teve que realizar gastos emergenciais (ID 58999188, p. 2) no valor de R$ 2.341,67 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos). Em que pese tenha havido a devolução da bagagem pela recorrente, por prazo inferior ao previsto na Convenção de Montreal e no artigo 32, § 2o, inciso II da Resolução 400 da ANAC, que é de vinte um dias, a jurisprudência tem reconhecido o direito ao dano material, relativo aos gastos com compras de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que o passageiro esteve privado de todos os seus pertences. Dessa forma, a autora deve ser restituída no referido valor.
10. Em virtude da falha na prestação do serviço da empresa aérea, a recorrida teve que despender recursos para aquisição de passagem para seu destino final (ID 58999187). Logo, a responsabilidade é da recorrente com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o ressarcimento do valor gasto é devido.
11. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os acontecimentos ultrapassaram a normalidade do cotidiano. A autora se viu desamparada em território estrangeiro, sem os seus bens e sem o devido amparo da recorrente. Dessa forma, a omissão atingiu a personalidade a dignidade da recorrida, ante o desespero e a incerteza do que ocorreria. Tal angústia atinge o aspecto psicológico, o que coloca a pessoa em uma situação de fragilidade, ensejadora de danos morais.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na integralidade.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.